Tribunal: TJDFT
Processo: 0002944-89.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0002944-89.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE FRANCISCO KLEBER DOS SANTOS, MARIA JOECILVANIA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA, J. V. R. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOECILVANIA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA D E C I S Ã O Considerando que houve o pagamento dos tributos incidentes sobre os bens transmitidos aos herdeiros com o falecimento do de cujus, acolho a cota ministerial de ID 21878573, para reconhecer a perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator